Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial e pela prova testemunhal.
2. As circunstâncias do crime devem ser tidas como desabonadoras, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, tendo o magistrado observado não os elementos do crime a que o réu foi condenado, mas sim a maneira como praticada a conduta ilícita, que se mostrou mais reprovável, porquanto a agressão do ofensor à ofendida se operou em dois momentos.
3. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. Recurso conhecido e improvido.